Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NÃO VERIFICADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRAZO DA PRISÃO DENTRO DA NORMALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados aos pacientes (roubos circunstanciados), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
2. Os pacientes praticaram dois assaltos, com emprego de arma branca, no mesmo dia, foram reconhecidos por uma das vítimas, a qual conjuntamente com outras duas, narraram as agressões sofridas.
3. O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prisão em flagrante, depoimento de testemunhas e pelo fato de já haver denúncia oferecida. De igual sorte, o periculum libertatis é manifesto, pois os pacientes demonstram notório risco para a ordem pública diante do comportamento agressivo demonstrado em ambos os crimes praticados no mesmo dia.
4. Os pacientes estão presos há mais de 109 dias. Entretanto, de pronto, verifica-se que sequer se passou o prazo previsto no art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça para o encerramento da instrução criminal, a qual, aliás, já se encerrou pela audiência de 17/01/2023, consoante se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora, estando o processo aguardando o oferecimento das alegações finais de um dos réus.
5. Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.
6. Incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.